Tribunal: TJDFT
Processo: 0736984-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0736984-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO GOMES DA CONCEICAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante noticiado pela douta Procuradoria de Justiça[1] e se afere mediante consulta aos autos de origem, a ação cominatória manejada pela agravante, da qual emergira o provimento agravado, fora resolvida, sendo parcialmente acolhido o pedido e colocado termo à fase cognitiva da demanda nos termos do artigo 487, inciso I do estatuto processual[2]. A resolução da ação principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento, negando-lhe trânsito. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2026. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 79905277 (fl. 381). [2] ID Num. 255564618 (fls. 525/537), Ação Cominatória no 0708933-21.2025.8.07.0018.